Tribunal: TJMT
Processo: 1031268-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031268-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO), PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.023.797/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA - CPF: 062.313.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS CUSTODIO MOURA - CPF: 520.360.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 482.220.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031268-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial e determinou ao Oficial de Justiça que se manifestasse sobre laudo particular de avaliação do imóvel penhorado.

2. A execução, proposta em 28/11/2011, busca o recebimento de R$ 2.451.057,50 decorrente de Contrato de Crédito Direto ao Fornecedor, tendo os executados apresentado embargos à execução, julgados improcedentes.

3. Os agravantes alegam: a) nulidade da execução por ausência de citação válida da empresa executada; b) prescrição da pretensão
executória e intercorrente; c) aplicação da teoria
duty

to

mitigate

the

loss
; d) nulidade da penhora sobre estrutura física da atividade empresarial; e) ilegalidade dos juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da citação da empresa executada; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executória e intercorrente; (
iii
) examinar a aplicabilidade da teoria
duty

to

mitigate

the

loss
; (
iv
) avaliar a legalidade da penhora sobre imóvel vinculado à atividade empresarial; e (v) verificar a legalidade dos juros moratórios contratados.

III. Razões de decidir

5. O comparecimento espontâneo da executada nos autos, por meio de petição, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC/15, sendo irrelevante eventual irregularidade na representação processual, especialmente quando todos os executados apresentaram embargos à execução, exercendo plenamente seu direito de defesa.

6. A execução foi proposta e o despacho determinando a citação foi proferido dentro do prazo prescricional, tendo o exequente adotado as providências necessárias para viabilizar a citação, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inércia do exequente, que demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, adotando providências para localização dos executados e
de seus bens, não tendo havido suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis nos termos do art. 921 do CPC.

8. A teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo) não se aplica quando não se verifica conduta negligente do credor capaz de ampliar desnecessariamente os prejuízos do devedor, como no caso dos autos, em que o exequente diligenciou regularmente para satisfação de seu crédito.

9. O imóvel penhorado encontra-se gravado com hipoteca em favor do exequente, circunstância que afasta qualquer alegação de impenhorabilidade, conforme dispõe o § 1o do art. 833 do CPC/15, não tendo os executados demonstrado que a penhora inviabilizaria a atividade econômica da empresa.

10. Tendo sido expressamente pactuados os encargos moratórios no contrato que fundamenta a execução, não há que se falar em aplicação do art. 406 do Código Civil, devendo prevalecer o que foi convencionado pelas partes, conforme princípio do pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, não havendo falar-se em nulidade quando não demonstrado prejuízo ao exercício do direito de defesa. 2. A prescrição intercorrente no processo de execução pressupõe inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da própria pretensão, após regularmente formada a relação processual, o que não se verifica quando o credor adota providências para satisfação de seu crédito. 3. A impenhorabilidade não é
oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela garantida por hipoteca, conforme dispõe o § 1o do art. 833 do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA, EDIS CUSTÓDIO MOURA e MARCOS BODSTEIN VILLACA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a
decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta pela parte executada e determinou ao Oficial de Justiça que realizou a avaliação do imóvel penhorado
que se manifestasse
sobre o laudo particular juntado pelos executados, ratificando ou retificando a avaliação anteriormente realizada de forma justificada.

Em síntese, sustent
am os agravantes
que
a exequente não procedeu os atos necessários para a citação de todos os executados no prazo e na forma legal, uma vez que a empresa
PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não foi regularmente citada e não constituiu advogados para atuarem especificamente nos autos da execução.

Alegam
que o instrumento de mandato contido nos autos dos Embargos à Execução
não contém
poderes específicos para representação na presente execução
, bem como
que
a ausência de procuração específica, contemporânea à data do ajuizamento da execução e sem referência expressa a demanda de natureza cível, reforça a inexistência jurídica do ato de citação.

Afirmam que como a citação foi realizada fora do prazo legal, a
prescrição não foi interrompida.
E ainda,
que houve inércia do exequente por expressivos períodos,
ocorrendo
a prescrição intercorrente.

A
duzem
que
o exequente permaneceu inerte durante anos, gerando várias intimações pessoais, o que atrai a aplicação da teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo.

Defendem a
n
ulidade da penhora sobre a estrutura física da atividade empresarial
,
ao argumento
de q
ue o bem imóvel objeto da penhora está vinculado ao exercício da atividade empresarial, tratando-se de estrutura física empresarial que não se confunde com imóvel isoladamente.

Alegam a
que não há fundamento legal para a incidência de juros de 1% ao mês, devendo ser aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
314977378
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
320271892
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de R$ 2.451.057,50 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente do Contrato de Crédito Direto ao Fornecedor n° 40
/
00826
-
6, atual 1581257X
, emitido pela empresa executada, em que consta os demais executados como fiadores
.

A ação foi distribuída em 28/11/2011, com despacho inicial determinando a citação em 01/12/2011. Os executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025),
os quais
foram julgados improcedentes.

Após a determinação de penhora do imóvel indicado pelo exequente
(
Matrícula no 2.120, com área de terras

de 5.625,00 m2
, localizado em Juína-MT)
e realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, os executados PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA apresentaram impugnação, alegando: a) nulidade da execução por ausência de citação válida; b) prescrição da pretensão executória; c) prescrição intercorrente; d) aplicação da teoria
duty

to

mitigate

the

loss
; e) nulidade da penhora sobre estrutura física da atividade empresarial; f) divergência quanto ao valor da avaliação do bem penhorado; e g) ilegalidade dos juros moratórios de 1% ao mês.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando apenas nova avaliação do imóvel penhorado
,
diante da significativa divergência entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 2.400.000,00) e o valor indicado no laudo apresentado pelos executados (R$ 4.266.500,00).

Pois bem.

Consoante relatado, o
s agravantes alegam a nulidade da execução por ausência de citação válida, sustentando que a agravante PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não foi regularmente citada e não constituiu advogados para atuarem especificamente nos autos da execução.

Conforme se verifica dos autos,
os executados foram devidamente citados
.

A
EDIS CUSTÓDIO MOURA
,
con
soant
e certidão
constante no ID 64875048 - Pág. 81, datada de 14/05/2012.

Quanto à executada PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., houve comparecimento espontâneo nos autos em 15/08/2012, através de petição de ID 64875048 - Pág. 83/89, o que supre a falta de citação formal, nos termos do § 1o do artigo 239 do CPC/15: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo
a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

A
lém disso
, todos os executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025
, ID 72648022 - Pág. 1
), o que demonstra
não apenas
ciência
inequívoca
da demanda executiva
como ausência de prejuízo aos devedores, tendo em vista o p
leno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não há falar-se em nulidade da citação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUPRIMENTO DO VÍCIO - PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - DUPLICATA - NOTA FISCAL - PROTESTO POR INDICAÇÃO - COMPROVANTE DE ENTREGA - SUFICIÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC), não havendo falar-se na anulação dos atos praticados quando não demonstrado qualquer
prejuízo .
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nota fiscal vinculada à duplicata, acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega das mercadorias supre a ausência física da cártula, autorizando a execução do título
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5003141-93.2018 .8.13.0479 1.0000 .20.015518-2/002, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Quanto à alegação de defeito de representação processual
do advogado
que
compareceu espontaneamente nos autos em nome da empresa executada PROJETUS ENGENHARIA (
DR. JEVERSON LEANDRO COSTA
–
ID 64875048 - Pág. 89
)
,
além de tal questão não ter sido levantada em primeiro grau, conforme acima exposto, tod
os
os
executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025), os quais foram julgados improcedentes, sem que houvesse qualquer questionamento quanto à regularidade da representação processual durante todo o trâmite dos embargos.

Eventual irregularidade na representação processual deveria ter sido alegada naquele momento, não sendo razoável que, após anos de tramitação do processo e julgamento dos embargos, venham os executados alegar nulidade da citação.

Além disso, na legislação processual impera o princípio

pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso não ocorreu, uma vez que os executados tiveram plena oportunidade de exercer seu direito de defesa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de citação válida ou defeito de representação processual.

De igual forma, razão não assiste aos
agravantes
quanto à alegação de
prescrição da pretensão executória, s
ob o argumento de
que a prescrição não foi interrompida, uma vez que a citação foi realizada fora do prazo legalmente estabelecido.

Isto porque,
a execução foi proposta em 28/11/2011 (ID 64875048 - Pág. 7) e o despacho determinando a citação foi proferido em 01/12/2011
(ID 64875048 - Pág. 72), sendo que o
exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal de 10 dias, tendo efetuado o recolhimento das custas processuais e apresentado os documentos necessários à expedição dos mandados.

Na hipótese, a
demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do exequente, mas de dificuldades inerentes à localização dos executados, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Quanto à prescrição intercorrente,
é cediço que
sua caracterização pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da própria pretensão, após regularmente formada a relação processual.

No caso, entretanto, o exequente demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, adotando providências para localização dos executados e de seus bens.

Ademais,
sequer houve suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921 do CPC/15,
não havendo falar-se

em
prescrição intercorrente.

Melhor sorte não socorre aos agravantes quanto a à aplicação da
teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo)
.

Esta teoria pressupõe conduta negligente do credor que amplie desnecessariamente os prejuízos do devedor, situação não verificada nos autos.

Conforme já exposto acima, o
exequente demonstrou diligência na condução do processo, buscando regularmente a satisfação de seu crédito pelos meios processuais disponíveis. As intercorrências na tramitação processual não podem ser atribuídas ao banco credor, mas decorrem das dificuldades inerentes ao sistema judiciário e da própria conduta dos executados, que não cumpriram voluntariamente sua obrigação.

Também não há falar-se em
impenhorabilidade
, uma vez que

o imóvel penhorado
se encontra
gravado com hipoteca em favor do exequente
(registros R03 e R05 da matrícula n. 2.120
-
ID 64875891 - Pág. 60
), circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de impenhorabilidade, conforme dispõe o § 1o do art. 833 do CPC/15: "
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
."

Ademais, o
princípio da preservação da empresa,
conquanto
relevante no ordenamento jurídico, não possui o condão de afastar automaticamente a responsabilidade patrimonial do devedor,
sobretudo
quando não demonstrado concretamente que a penhora inviabilizaria a atividade econômica da empresa.

Em relação à divergência quanto ao valor da avaliação do bem penhorado,
insta salientar que
o
J
uízo de origem
já
determinou que o Oficial de Justiça que realizou a avaliação anterior se manifeste sobre o laudo particular juntado pelos executados, ratificando ou retificando a avaliação anteriormente realizada, com a devida justificativa.

Por fim,
não prospera
a alegação de ausência de
fundamento legal para a incidência de juros de 1% ao mês
, devendo ser aplicada a taxa Selic.

Isto porque,
o
Contrato
de Crédito Direto ao Fornecedor n° 40008266, atual 1581257X, prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios à taxa nominal de 16,49% ao mês e taxa efetiva de 21,685% ao ano, bem como, em caso de inadimplemento, a substituição dos encargos normais pela comissão de permanência à taxa de mercado, acrescida de juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2%
(ID
64875048 - Pág. 14/21)
.

Assim, t
endo sido expressamente pactuados os encargos moratórios no contrato que fundamenta a execução, não há que se falar em aplicação do artigo 406 do CC, devendo prevalecer o que foi convencionado pelas partes, conforme princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026